Tribunal: STF
Processo: HC 172529
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO CONFIGURADAS. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não configura ilegalidade manifesta ou ofensa aos enunciados sumulares 718/STF e 719/STF a fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos se parte das circunstâncias judiciais foi valorada desfavoravelmente no momento da fixação da pena-base.



    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido.